Tribunal: TJPA
Processo: 0807738-39.2023.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0807738-39.2023.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: MARIA JOSE BAIA PINTO AMERICO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LISTA DE JURADOS. MAIORIA ABSOLUTA DE SERVIDORES PÚBLICOS. PRONUNCIADA. PROFESSORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CANDIDATURA A RELEVANTE CARGO POLÍTICO NO MUNICÍPIO. FUNDADO RECEIO DE IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRIMAZIA DA OPINIÃO DO MAGISTRADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Hipótese em que sobressaem argumentos plausíveis a justificar o desaforamento do julgamento, consubstanciado em fundada dúvida quanto a possível imparcialidade dos jurados, vez que se trata de crime que gerou clamor público no Município de Mocajuba/PA, sendo a acusada professora da rede municipal de ensino, notoriamente conhecida na região, tendo inclusive concorrido ao cargo de vice-prefeita na cidade, bem assim em razão de a maioria absoluta dos jurados, titulares e suplentes, serem servidores públicos, dos quais 1/4 (um quarto) também são professores.

2. Outrossim, ainda que possível a alteração ou complementação da lista de jurados, a teor do art. 426, §§ 1º e 5º, do CPP, tal medida afigura-se inviável na hipótese, visto que acabaria por protelar significativa e injustificadamente a realização do julgamento pelo tribunal do júri, em processo cujo delito fora cometido em 2013 e, portanto, já possui considerável tempo de tramitação.

3. Nesse contexto, a existência de fundadas dúvidas acerca da imparcialidade do conselho de sentença, justifica o acolhimento do pedido de desaforamento de julgamento, sobretudo considerando que o pleito fora encampado pelo magistrado de origem, cuja posição se reveste de singular importância dada a sua proximidade com o contexto fático subjacente aos autos.

4. Ademais, reconhecida a viabilidade do desaforamento, entendo que como forma de prestigiar a comodidade de locomoção das partes envolvidas e reduzir o risco de que os motivos ensejadores do pedido ora deduzido persistam na comarca eleita em substituição, o julgamento em plenário deve ser deslocado para a Comarca de Abaetetuba/PA, conforme sugerido no pleito incidental, por reunir as melhores condições, tendo em vista exigir um deslocamento relativamente curto, bem como porque nela há a estrutura necessária à efetiva realização do julgamento pelo Júri.

5. Pedido de desaforamento conhecido e julgado procedente para deslocar o julgamento em plenário do Júri para a Comarca de Abaetetuba/PA, com espeque no art. 427 do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer
e julgar
procedente
o pedido de desaforamento
para deslocar o julgamento em plenário do Júri para a Comarca de Abaetetuba/PA
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Pedido de

Desaforamento de Julgamento
formulado pelo
Ministério Público do Estado
nos autos da Ação Penal n. 0000121-69.2014.8.14.0067, em trâmite no Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, no qual a acusada
Maria José Baia Pinto Américo
foi pronunciada pela suposta prática do crime encartado no art. 121, §2º, III, do Código Penal (
homicídio qualificado pelo emprego de veneno
) (ID 14089053, p. 35-38).

Em seu requerimento, o Ministério Público sustenta a existência de fundado risco de comprometimento da imparcialidade do Conselho de Sentença, considerando que a acusada é conhecida no Município de Mocajuba/PA, já tendo concorrido inclusive ao cargo de vice-prefeita da cidade, além de ser professora da rede municipal de ensino desde 1992, ressaindo, ainda, que 44 (quarenta e quatro) jurados, entre titulares e suplentes, são agentes públicos, dos quais, 11 (onze) são professores, o que indicaria manifesto risco de vulneração da higidez do julgamento, em razão da possível proximidade entre acusada e jurados, pugnando, assim, pelo desaforamento do julgamento para a Comarca de Abaetetuba/PA (ID 14088721).

Por outro lado, a defesa da ré impugnou o pleito ministerial sob o argumento de ausência de fundamento idôneo apto a amparar o pedido de desaforamento, mormente diante da possibilidade de declarar o impedimento ou suspeição dos jurados sorteados que atuem na área de educação do município, ou mesmo de reelaborar a lista de jurados aptos a compor o Conselho de Sentença, ressaltando, ainda, o direito da acusada de ser julgada por seus conterrâneos (ID 14160279).

O julgamento pelo Tribunal do Júri foi suspenso em virtude da relevância e aparente plausibilidade dos argumentos ministeriais em decisão de ID 14194511.

Encampando a tese ministerial, o juízo primevo manifestou-se favoravelmente ao pedido de desaforamento de julgamento, ressaltando que a grande quantidade de jurados que possuem vínculo laboral com o Município de Mocajuba, e que, portanto, podem possuir grau de amizade ou inimizade com a pronunciada, trazem fundadas dúvidas sobre a imparcialidade do júri (ID 14224517).

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo deferimento do pedido de desaforamento (ID 14787454).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, impõe-se o conhecimento

do pedido de desaforamento.

Como é cediço, o desaforamento, enquanto modalidade de modificação voluntária de competência qualificada como medida exceptiva à regra do art. 70 do CPP, somente será manejado para garantir a observância do processo penal constitucionalmente adequado, permitindo a alteração do local de julgamento dos feitos submetidos ao rito do Tribunal do Júri nas hipóteses enumeradas no
caput
dos arts. 427 e 428 do CPP, com espeque de assegurar julgamento no qual se observe a
imparcialidade do julgador
, a
integridade física do réu
, o
interesse público
, bem como a máxima
celeridade
na emissão do provimento jurisdicional.

A jurisprudência do STJ tem se firmado no sentido de que
“para que se determine o desaforamento, não é necessário que se tenha certeza da parcialidade dos jurados, mas apenas que pairem dúvidas fundadas quanto à imparcialidade”
(vide

HC n. 488.528/PB
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/08/2019).

Na espécie, verifico que sobressaem argumentos plausíveis a justificar o desaforamento do julgamento ora pretendido, consubstanciado na fundada dúvida quanto a possível imparcialidade dos jurados, vez que se trata de crime que gerou clamor público no Município de Mocajuba/PA, sendo a acusada professora da rede municipal de ensino, notoriamente conhecida na região, tendo inclusive concorrido ao cargo de vice-prefeita na cidade, bem assim em razão de a maioria absoluta dos jurados, titulares e suplentes, serem servidores públicos, dos quais 1/4 (um quarto) também são professores.

Outrossim, ainda que possível a alteração ou complementação da lista de jurados, a teor do art. 426, §§ 1º e 5º, do CPP, tal medida afigura-se inviável na hipótese, visto que acabaria por protelar significativa e injustificadamente a realização do julgamento pelo tribunal do júri, em processo cujo delito fora cometido em 2013 e, portanto, já possui considerável tempo de tramitação.

Nessa linha intelectiva, a existência de fundadas dúvidas acerca da imparcialidade do Conselho de Sentença justifica o acolhimento do pedido de desaforamento de julgamento, sobretudo considerando que o pleito fora encampado pelo magistrado de origem, cuja posição se reveste de singular importância dada a sua proximidade com o contexto fático subjacente aos autos, sendo certo que “
a opinião do Magistrado de Primeiro Grau acerca dos fatos e peculiaridades do caso desempenha papel fundamental na decisão sobre o desaforamento, uma vez que ele se encontra mais próximo dos fatos e, por isso, é capaz de melhor avaliar a necessidade da adoção da medida ora em discussão
” (STJ,
HC n. 811.245/PR
, relator Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/6/2023), entendimento perfilhado por esta Corte de Justiça, no sentido de que
“a

existência de dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados autoriza o desaforamento do julgamento, mormente quando baseada em elementos concretos e o juiz da causa se mostra favorável à medida”
(TJPA,

Desaforamento de Julgamento n. 0800411-14.2021.8.14.0000
).

Sendo assim, reconhecida a viabilidade do desaforamento, em razão de fundada dúvida quanto a imparcialidade dos jurados, entendo que, como forma de prestigiar a comodidade de locomoção das partes envolvidas e reduzir o risco de que os motivos ensejadores do pedido ora deduzido persistam na comarca eleita em substituição, o julgamento em plenário deve ser deslocado para a Comarca de Abaetetuba/PA, conforme sugerido no pleito incidental, por reunir as melhores condições, tendo em vista exigir um deslocamento relativamente curto, bem como porque nela há a estrutura necessária à efetiva realização do julgamento pelo júri.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
JULGO PROCEDENTE
o pedido de desaforamento, para deslocar o julgamento em plenário do Júri para a Comarca de Abaetetuba/PA, com espeque no art. 427 do CPP
.

É como voto
.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 20/03/2024